Tribunal: TJSP
Processo: 2259860-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública. Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela operadora. Manutenção. Julgamento antecipado da lide que se mostra razoável com o disposto no art. 355 do CPC. Limitação do período homologado. Cabimento. Utilização da data da vigência do Estatuto do Idoso a pretexto de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública. Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela operadora. Manutenção. Julgamento antecipado da lide que se mostra razoável com o disposto no art. 355 do CPC. Limitação do período homologado. Cabimento. Utilização da data da vigência do Estatuto do Idoso a pretexto de marco inicial para devolução dos valores. Existência de fato novo verificada. Partes que firmaram novo contrato em setembro de 2008, a fim de adequar o contrato aos moldes determinados pela ação civil pública. Impossibilidade de interposição de cumprimento de sentença em relação ao novo contrato. Afastamento da homologação do cálculo apresentado pela agravada e inviabilidade da realização de perícia aplicados por consequência lógica. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259860-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é parte recorrente
Vitalina Juracechi dos Santos, é a parte recorrida Unimed do Estado de São Paulo -
Federação Estadual das Cooperativas Médicas.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259860-16.2020.8.26.0000 - Voto no: 6895 *gi/allm
2/8
Voto no: 6895
Agravo de instrumento no: 2259860-16.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Osvaldo Cruz
Foro de origem: Foro de Osvaldo Cruz
Vara de origem: 2a Vara
Juiz(a) de origem: Guilherme Eduardo Martins Kellner
Agravante: Vitalina Juracechi dos Santos
Agravado(a): Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Plano
de
saúde.
Cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública.
Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a
impugnação ofertada pela operadora. Manutenção. Julgamento
antecipado da lide que se mostra razoável com o disposto no
art. 355 do CPC. Limitação do período homologado.
Cabimento. Utilização da data da vigência do Estatuto do Idoso
a pretexto de marco inicial para devolução dos valores.
Existência de fato novo verificada. Partes que firmaram novo
contrato em setembro de 2008, a fim de adequar o contrato aos
moldes determinados pela ação civil pública. Impossibilidade
de interposição de cumprimento de sentença em relação ao
novo contrato. Afastamento da homologação do cálculo
apresentado pela agravada e inviabilidade da realização de
perícia aplicados por consequência lógica. Decisão mantida.
Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
405/407, dos autos originários que, em ação de obrigação de fazer, julgou
antecipadamente a lide e acolheu em parte a impugnação ofertada pela UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS para
reconhecer o excesso de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259860-16.2020.8.26.0000 - Voto no: 6895 *gi/allm
3/8
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando pelo(a): i) nulidade da decisão em decorrência da
ausência de fundamentação sobre as provas produzidas nos autos; ii) afastamento da
limitação do período homologado por ausência de provas de aderência e concordância
com a migração/alteração do contrato na qual estaria vinculada, bem como a ausência
de qualquer prova de cumprimento da sentença; ii) homologação do cálculo para
condenar a agravada ao pagamento dos cálculos apresentados; iii) realização de perícia
técnica a fim de apurar os valores devidos.
Recurso processado sem efeito suspensivo e sem preparo (gratuidade
judiciária objeto do presente recurso).
Contraminuta apresentada às fls. 30/33.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259860-16.2020.8.26.0000 - Voto no: 6895 *gi/allm
4/8
O agravo merece DESPROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259860-16.2020.8.26.0000 - Voto no: 6895 *gi/allm
5/8
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Quanto às alegações de nulidade da r. decisão, em decorrência da
ausência de fundamentação sobre as provas produzidas nos autos, tal preliminar deve
ser afastada.
Incontroverso o fato de que a r. decisão formulada pelo juízo a quo não
está sujeita a qualquer ausência de fundamentação. Os argumentos utilizados mostram-
se válidos e suficientes para a necessária resolução da lide.
Além disso, em sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele analisar a
necessidade de sua produção (CPC, arts. 130 e 131), ressaltando-se ainda a recente
jurisprudência do C. STJ a respeito:
“De acordo com a orientação jurisprudencial vigente nesta Corte
Superior, pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência
e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado
meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por
meio de seu convencimento motivado, indefiro pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259860-16.2020.8.26.0000 - Voto no: 6895 *gi/allm
6/8
dilação da instrução probatória” (AgInt no AREsp 1652989/SP,
rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 08.05.2020).
Rejeitada esta preliminar por tais fundamentos.
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada acerca da limitação do
período relativo a repetição do indébito:
“Passível de julgamento antecipado do mérito, bastando as
provas presentes aos autos. Destaco que não foram colacionados
aos autos qualquerdocumento por parte da requerida.A decisão
da ação civil pública é expressa em permitir a devolução dos
valores a todos os maiores de 60 anos, independentemente da
data em que atingiram tal idade, a partir do Estatuto do Idoso:
'ISTO POSTO, torno definitiva a liminar e julgo parcialmente
procedente a ação, para condenar os réus a se absterem de
promover o aumento de mensalidades a cargo dos usuários com
60 anos de idade ou mais, com base em faixa etária, inclusive no
caso de contratos celebrados antes do início da vigência da Lei
10.741/2003, sob pena de multa de cinqüenta mil reais por
cobrança promovida em desconformidade com esta decisão, a
ser recolhida conforme requerido na inicial. Nos termos do art.
95 do Código de Defesa do Consumidor, condeno a ré Unimed à
devolução dos valores recebidos a maior em decorrência da
aplicação a partir do início da vigência do Estatuto do Idoso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259860-16.2020.8.26.0000 - Voto no: 6895 *gi/allm
7/8
aumentos ora mencionados, com atualização monetária a partir
dos respectivos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês
(Código Civil art. 406, combinado com o art.161, § 1o, do
Código Tributário Nacional) a partir da instauração da execução
'No mesmo sentido o Recurso Especial no 809.329 - RJ: '(...) o
consumidor que atingiu a idade de 60 anos, quer seja antes da
vigência do Estatuto do Idoso, que seja a partir de sua vigência
(1o/1/2004), está sempre amparado contra a abusividade de
reajustes das mensalidades com base exclusivamente no alçar da
idade de 60 anos, pela própria proteção oferecida pela Lei dos
Planos de Saúde, e, ainda, por efeito reflexo da Constituição
Federal, que estabelece norma de defesa do idoso no art. 230'
Presente o direito à devolução, necessária a valoração do
devido.”
Em complemento à já bem fundamentada decisão, insta consignar que o
título executivo judicial de fls. 33 e seguintes dos autos originários, determinou que a
data de vigência do Estatuto do Idoso fosse utilizada apenas como marco inicial para
devolução dos valores.

Contudo, após a sentença proferida em 2008, houve a regulação de um
novo contrato entre as partes (fls. 109/160), com o intuito de ajustar o plano até então
vigente ao tanto supervenientemente estipulado pela Ação Civil Pública.
Assim, verifica-se a ocorrência de fato novo e modo que é inviável o
acolhimento “indiscrimidado” do pedido de devolução dos valores supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259860-16.2020.8.26.0000 - Voto no: 6895 *gi/allm
8/8
cobrados de modo abusivo, em sede de cumprimento de sentença (em especial no que
tange ao novo contrato firmado).
Mantida na íntegra a r. decisão agravada sob tais fundamentos.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)